Tribunal: TJDFT
Processo: 0750860-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença coletiva. Índice de correção. Atualização monetária. IPCA-e. tema 810/STF. Trânsito em julgado. Honorários sucumbenciais. Fase de conhecimento. Descabimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que determinou a atualização do débito pelo índice da caderneta de poupança (TR), previsto no título executivo judicial com trânsito em julgado, e indeferiu o arbitramento no processo executivo da verba sucumbencial pertinente ao processo de conhecimento.
II. Questões em discussão
2. (i) Inconstitucionalidade da TR como índice aplicável à correção de débito não tributário devido pela Fazenda Pública. (ii) Retroatividade da tese prevalente do Tema 810/STF (RE 870.947), (iii) possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento no cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mês a mês e se traduzem em mero consectário legal da condenação, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente, inclusive nos casos em que já operado o trânsito em julgado e o processo esteja em fase de execução.
4. Ainda que ocorrido o trânsito em julgado da ação coletiva em 27/09/2018, não se cogita da aquisição de direito adquirido de pagar segundo o índice previsto no título executivo judicial, uma vez que a decretação da inconstitucionalidade por parte do STF se deu com efeitos retroativos, isto é, desde a vigência da lei 11.960/09 (29/06/2009), devendo assim, abarcar os títulos já transitados em julgado.
5. No julgamento do Tema 1.170, o relator, Ministro Nunes Marques entendeu que a tese fixada não viola o princípio da coisa julgada, pois os consectários legais não desconstituem o título judicial exequendo, possuindo caráter meramente instrumental com aplicação imediata a situações jurídicas pendentes, que se protraem no tempo, até que haja o pagamento da dívida.
6. Descabe fixar na execução individual a remuneração do trabalho realizado na fase de conhecimento, devendo os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva serem objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, com prevenção do juízo de formação do título, observado os limites dos honorários para cada faixa de valor, em obediência ao art. 85, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Decisão reformada em parte para adotar o IPCA-e como índice de correção do débito exequendo no período posterior a 30/06/2009 até o advento da EC n. 113/2021, mantendo-se a decisão quanto ao indeferimento da fixação da verba sucumbencial referente ao processo de conhecimento.
8. Recurso parcialmente provido.
TESES: 1. Até que haja o pagamento, a obrigação não tributária se protrai no tempo de modo que os índices de atualização monetária constantes no título devem se conformar aos parâmetros legais que se encontrarem vigentes. 2. Os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser objeto de arbitramento nos mesmos autos, com prevenção do juízo de formação do título, observado os limites dos honorários para cada faixa de valor, em obediência ao art. 85, § 3o, do CPC.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 3o, do CPC; Jurisprudência relevante citada: Tema 810 (RE. 870.947/SE); Tema 1.170/STF; Ac. 1341693, 00154731620078070000, Rel. JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, j. 18/05/2021; RE n. 1.309.081 (Tema 1142).